Tribunal: TCU
Processo: 022.427/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 901/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.427/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliane Schubnell de Rezende Lima (XXX.199.427-XX); Luzinete Francisca da Silva Gomes (XXX.649.357-XX); Margarida Pinheiro Domingues (XXX.916.847-XX); Maria Elvira da Silva Ribeiro (XXX.738.064-XX); Neuza Almeida Vidal (XXX.131.937-XX); Nise Almeida de Souza (XXX.498.637-XX); Rosangela Rosiby da Silva Ribeiro (XXX.491.804-XX); Rosilda Ribeiro do Nascimento (XXX.618.484-XX); Rosinete de Fatima da Silva Ribeiro Gomes (XXX.069.384-XX); Rozalba da Silva Ribeiro (XXX.909.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.